Tribunal: TJDFT
Processo: 0728326-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. SERVIDOR LOTADO NO COMPLEXO PRISIONAL DA PAPUDA. ÁREA RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. O servidor integrante da Secretaria de Saúde do Distrito Federal é lotado no Complexo Prisional da Papuda, na Área Rural de Uso Controlado de São Sebastião/DF (ID 11427806) e, apesar de não disposto no PDOT, o Complexo Prisional da Papuda é localizado em área rural, conforme Ofício 710/2015 NUGET/GAB/RAXIV, expedido por órgão da Secretaria de Estado de Gestão do Território (Acórdão 1004161, 07302962220158070016, Rel. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 16/03/2017, Publicado no DJE, 23/03/2017).

2. Desse modo, nos termos dos artigos 1o a 3o, da Lei Distrital 318/1992, o recorrido faz jus ao recebimento das gratificações GAB e GMOV, nos percentuais de 20% e de 15%, respectivamente, conforme já reconhecido pela r. sentença.

3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.